Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO NO IMÓVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA DETENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1 - O princípio da identidade física do juiz, anteriormente previsto no artigo 132 do CPC/73, não foi reproduzido no atual Código de Processo Civil. Não se identifica qualquer vício que possa macular o processo, inexistindo óbice, no caso, para que o magistrado substituto proferisse julgado, após o fim da instrução.
2 - Os autores não são os legítimos possuidores do imóvel, uma vez que apenas foi permitida a moradia deles na edificação, por mera tolerância do verdadeiro possuidor, pai de um dos autores, caracterizando-se a mera detenção do imóvel em questão, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.
3 – Recurso não provido.